Tribunal: TJMT
Processo: 0022242-90.2013.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022242-90.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (APELANTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), ANA PAULA SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO - CPF: 692.861.081-68 (APELANTE), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (APELADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), ALPHAVILLE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 05.802.672/0001-34 (REPRESENTANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA - CNPJ: 06.037.250/0001-82 (REPRESENTANTE), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (REPRESENTANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO - CPF: 692.861.081-68 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA SOMENTE DAS PROMITENTES VENDEDORAS DO EMPREENDIMENTO – DESCABIDA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR -TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA, O QUAL SOMENTE TEVE ÊXITO APÓS PERÍCIA TÉCNICA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS MANTIDO – AFASTADA A CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Constatado que o problema não decorreu de falta de manutenção e sim de alteração no projeto e ligação clandestina de condomínio vizinho, não há como imputar responsabilidade pelo pagamento da multa cominada à Associação Alphaville, tampouco à Concessionária de Água e Esgoto.

Responsabilidade civil reconhecida somente quanto às promitentes vendedoras Incorporadora Itália e Alphaville Cuiabá Empreendimentos, diante da relação de consumo e da responsabilidade objetiva.

Em que pese a determinação liminar para cessar efetivamente o mau odor, infere-se que só depois da perícia técnica judicial em 29/04/2016 é que se pôde ter resultado efetivo e consequente solução, tanto que, em 28/09/2016, a Associação Alphaville informou o cumprimento da medida (ID. 29538994), o que foi confirmado pelos Autores (ID. 29540490).

Assim, não se mostra cabível imputar multa sob alegação de descumprimento da ordem liminar, quando medidas e tentativas de solução foram tomadas, bem como não se sabia ao certo onde estava o problema.

Manutenção do valor da indenização por dano moral diante dos
dissabores suportados pelos Autores com a situação, a qual interferiu na intimidade da família, gerou desconforto, constrangimento e abalo psicológico.

Comporta guarida o pleito de afastamento da condenação dos Autores ao ônus sucumbencial
no tocante aos patronos da Associação Alphaville e Cab Cuiabá, vez que os Requerentes sucumbiram minimamente em seus pedidos e, por isso, a Incorporadora Itália e a Alphaville Cuiabá Empreendimentos devem arcar integralmente com a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022242-90.2013.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR
e
ANA PAULA SORDI TEIXEIRA DE AZEVEDO
, bem como por
ALPHAVILLE CUIABÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e
INCORPORADORA ITÁLIA LTDA.
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) Confirmar a liminar em relação às rés Incorporadora Itália e Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários e condená-las à obrigação de fazer, consistente em eliminar definitivamente o mau cheiro na residência dos Autores;

b) Condenar, solidariamente, as requeridas Incorporadora Itália e Alphaville Cuiabá Empreendimentos ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos Autores, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a sentença;

c) Condenar, solidariamente, as requeridas Incorporadora Itália e Alphaville Cuiabá Empreendimentos ao pagamento de R$ 2.042,80 (dois mil e quarenta e dois reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Ao final, condenou as requeridas Incorporadora Itália e Alphaville Cuiabá Empreendimentos ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Ainda condenou os Autores, solidariamente, ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e honorários advocatícios ao patrono da Associação Alphaville e Cab Cuiabá em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, Otto Medeiros e Ana Paula Sordi alegam que a medida liminar foi cumprida somente três anos após o deferimento e, por isso, as Recorridas devem ser condenadas ao pagamento da multa pelo descumprimento da ordem judicial, bem como há necessidade de majorá-la, tendo em vista a demora
em executar a obrigação imposta.

Aduzem, ainda, que todas as Requeridas são responsáveis pelos danos ocorridos, razão pela qual tanto a CAB Cuiabá quanto a Associação Alphaville Cuiabá também devem responder pela condenação.

Por fim, salientam que, diante da responsabilidade solidária, somente as Requeridas devem arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios.

Sob esses argumentos, pugnam pela reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas pela Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Incorporadora Itália no ID. 29545492, bem como pela Associação Alphaville Cuiabá no ID. 29545546, arguindo sua ilegitimidade passiva.

Contraminuta da CAB Cuiabá encartada no ID. 29545952.

A empresa Alphaville Cuiabá Empreendimentos Imobiliários Ltda., juntamente com a Incorporadora Itália, alegam que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois a perícia concluiu que o mau cheiro era proveniente da ligação clandestina do condomínio vizinho.

No mérito, sustentam a inexistência de responsabilidade civil diante da ausência de falha na prestação de serviços, e que não há dano moral indenizável, de modo que essa condenação deve ser afastada ou reduzida.

Por fim, aduzem que a medida liminar foi cumprida dentro do prazo determinado e que, diante da permanência do odor, realizaram nova obra em abril de 2014; contudo, somente após perícia judicial com a constatação da origem do problema é que puderam resolver a situação, o que afasta a aplicação da multa ou sua redução.

Assim, pugnam pelo acolhimento da preliminar suscitada ou a reforma do
decisum
nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas por Otto Medeiros e Ana Paula Sordi no ID. 29545494, bem como pela Associação Alphaville Cuiabá no ID. 29545497.

É o relatório.

Cuiabá,15

de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020